Tribunal: STF
Processo: RE 1279117
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. REINTEGRA. Benefício fiscal. Redução de alíquota. Majoração indireta de contribuições sociais (PIS e COFINS). Anterioridade nonagesimal e anual. Tema 1.108 da Repercussão Geral. Aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal. Decisão recorrida em dissonância com o entendimento vinculante do Plenário. Agravo interno provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário da contribuinte, para determinar a observância do princípio da anterioridade de exercício à redução do benefício fiscal do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA).



    2. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região havia determinado a observância apenas da anterioridade nonagesimal para a redução do benefício fiscal, indeferindo a aplicação da anterioridade de exercício.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade do princípio da anterioridade geral (de exercício) à redução dos percentuais do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA).



    III. Razões de decidir



    4. A decisão monocrática agravada fundamentou-se em julgados que, à época, interpretavam a revogação de benefícios fiscais como majoração indireta de tributo, atraindo a incidência cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal.



    5. O entendimento jurisprudencial sobre a matéria foi superado e definitivamente consolidado no julgamento do Tema 1.108 da Repercussão Geral (ARE 1.285.177), cuja tese vinculante estabeleceu que as reduções do percentual de crédito a ser apurado no REINTEGRA, assim como a revogação do benefício, ensejam a majoração indireta das contribuições para o PIS e COFINS.



    6. As referidas majorações devem observar apenas o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o princípio da anterioridade geral ou de exercício, previsto no art. 150, III, ‘b’, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo interno conhecido e provido.